Tribunal: CARF
Processo: 13603.902209/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.902209/2012-12
ACÓRDÃO
3202-001.864 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BELGO BEKAERT ARAMES LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2009
APURAÇÃO DE CRÉDITOS DE IPI. REGISTRO NO RAIPI. COMPROVAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO. ERRO NO PREENCHIMENTO DE PERDCOMP
RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. CRÉDITO LÍQUIDO E
CERTO EXISTENTE. HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
Crédito, líquido e certo, passível de compensação, vedando-lhe a
compensação, sob o argumento baseado em mero formalismo,
especialmente quando a Administração Tributária admite e reconhece o
erro. Em conformidade com o princípio da verdade material, comprovado
nos autos, confere-se a recorrente a restituição pleiteada. Compensação
que se homologa.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar parcial provimento
ao recurso voluntário para reconhecer o crédito de IPI pleiteado, cabendo à autoridade
administrativa proceder a homologação das compensações, nos termos do relatório de diligência.

Sala de Sessões, em 23 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.864 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.902209/2012-12
2

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Vinicius Guimaraes (suplente
convocado), Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:

Versa o presente processo sobre Manifestação de Inconformidade em relação ao
Despacho Decisório emitido pela DRF de Belo Horizonte com número de
rastreamento 024896043, datado de 03/07/2012, fl no 87, sobre Ressarcimento
de IPI, no valor de R$ 155.400,82, requerido através do PER no
10110.37580.260510.1.1.01-0885, referente ao 1o trimestre de 2010, que não
teve crédito reconhecido, com ciência via postal, na data de 13/07/2012 (sexta-
feira), conforme tela SUCOP, fl no 91.
Em virtude do não reconhecimento do crédito solicitado, não foi homologado o
PER/DCOMP no 30611.02246.160610.1.3.01-8808.
Inconformado o sujeito passivo protocolou Manifestação de Inconformidade, na
data de 14/08/2012, através de seu bastante procurador, conforme Instrumento
de Procuração, fl 108 e 109, com as seguintes argumentações, a seu favor, em
resumo, fls 92 a 100: a) Que houve erro no procedimento de preenchimento da
PER/DCOMP, e que o Despacho Decisório foi lavrado de forma equivocada; b) Que
no 4o trimestre de 2009 apurou saldo credor passível de ressarcimento a título de
IPI no montante de R$ 133.090,13, composto da seguinte forma, e transcreveu o
Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível, já transcrito acima;
Alegou nulidade do despacho decisório eletrônico por vício substancial, fl 95, e
transcreveu Ementa do Acórdão 15-18.513 da 1a Turma da DRJ de Salvador; -
Alegou da necessidade de inclusão dos valores a título de compensação de IPI na
parcela não ressarcível do saldo credor do período anterior, que a razão da glosa
ocorreu por divergência em relação à parcela não passível de ressarcimento do
saldo credor do período anterior referente ao 4o trimestre, uma vez que a
fiscalização deixou de considerar quatro pedidos de compensação formulados
pela requerente para composição do saldo credor; -Que essa divergência ocorre
porque os valores são transportados automaticamente pelo programa gerador da
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.864 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.902209/2012-12
3
PER/Dcomp, como se depreende da Ficha “Livro Registro de Apuração do IPI no
período de Ressarcimento – Entradas- Ver instrução de preenchimento: -Que a
sistemática adotada pelo Sistema da Receita Federal do Brasil impede que valores
incluídos em pedidos de compensação sejam inseridos no saldo credor do período
anterior, por isso, a exigência contida no despacho decisório não faz sentido; -Que
tanto é verdade que, agora as PER/Dcomp’s foram homologadas, os créditos
declarados em PER/Dcomps devem compor a parcela não passível de
ressarcimento do saldo credor do período anterior; -Questionou a existência de
crédito de IPI passível de ressarcimento, com as seguintes argumentações:
E concluiu que o valor apurado de crédito é bem superior aos R$ 133.090,13
utlizados de crédito no PER/Dcomp no 27172.82946.260510.1.1.01-0734, que é
patente que os créditos utilizados na PER/Dcomp são suficientes para realizar a
compensação e, conseqüentemente, extinguir a obrigação tributária; -Requereu a
procedência da Manifestação de Inconformidade.
Em decisão unânime, a 2a Turma da DRJ/BEL julgou improcedente a manifestação
de inconformidade, para não homologar o pedido de compensação formulado pela Requerente.
Cientificada, a recorrente, em sede de recurso voluntário, reiterou os argumentos
contidos na manifestação de inconformidade, requerendo que se reforme a decisão da Delegacia
de Julgamento, e expõe, em breve síntese, o seguinte: “O provimento do presente Recurso
Voluntário para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja reconhecida a insubsistência do
Despacho Decisório, com a consequente homologação da compensação declarada e extinção do
débito fiscal nela compensado. Ad argumentandum, caso este Eg. Conselho entenda necessário, a
Recorrente requer sejam os autos baixados em diligência para que a DRF de origem analise a
documentação acostada aos autos e se pronuncie a respeito da materialidade do direito creditório
da empresa”.
Nesse contexto, o julgamento do recurso voluntário foi convertido em diligência a
fim de “que a autoridade administrativa de origem verifique a documentação acostada aos autos e
se pronuncie a respeito da materialidade do direito creditório da recorrente”.
Assim, os autos foram baixados em diligência. Por fim, verifica-se que a recorrente
concorda com o resultado da diligência, uma vez que restou comprovada a existência do direito
creditório pleiteado, motivo pelo qual solicita a desconstituição do despacho decisório, bem como
a homologação da declaração de compensação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora
Da admissibilidade
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.864 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.902209/2012-12
4
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Conforme se verifica no despacho decisório, a Fiscalização não reconheceu o direito
creditório da Empresa e, consequentemente, não homologou pedido de compensação no importe
de R$ 155.400,82 em razão da insuficiência de crédito.
A recorrente esclareceu que a glosa decorre da divergência em relação à parcela
não passível de ressarcimento do saldo credor do período anterior referente ao 4o Trimestre de
2009 (período imediatamente anterior ao do crédito utilizado pela Empresa para compensar a
DCOMP não homologada), uma vez que a fiscalização deixou de considerar quatro pedidos de
compensação formulados pela Empresa que refletiam para composição do saldo credor.
Assim, a existência de saldo credor passível de ressarcimento a título de IPI no
montante de R$ 133.090,13 não é objeto de divergência, inclusive porque foi reconhecido na
própria Análise do Crédito do Despacho Decisório e pela DRJ, que afirmou que, “o saldo credor
ressarcível no último trimestre de 2009, efetivamente foi de R$ 133.090,13”.
Os valores inseridos na parcela de “não ressarcível” (coluna b) do saldo credor do
período anterior apontado pelas partes divergem em R$ 103.929,30, uma vez que a Empresa alega
a existência de um valor de R$ 311.581,43, e o despacho decisório apontou que esse montante
seria menor, na quantia de R$ 207.652,13, o que foi confirmado pelo relatório de diligência fiscal
(fls. 403 dos autos):
“Como mencionado na Resolução CARF, o crédito de IPI não foi reconhecido por
conta da divergência no saldo credor do período anterior em outubro de 2009 no
Livro de Registro e de Apuração de IPI – RAIPI. O interessado informou o saldo de
R$ 311.581,43 e o Sistema de Controle de Créditos da Receita Federal (SCC)
considerou apenas R$ 207.652,13.”
A divergência ocorreu pois os valores são transportados automaticamente pelo
programa gerador da PER/Dcomp, de modo que a sistemática adotada pelo sistema da Receita
Federal do Brasil impede que valores incluídos em pedidos de compensação sejam inseridos no
saldo credor do período anterior.
Dessa forma, os 04 pedidos de compensação (à época pendentes de homologação)
que refletiam créditos do período do 4T/2008 ao 3T/2009, não compuseram a parcela não passível
de ressarcimento do saldo credor do período anterior, impactando diretamente na apuração do
período subsequente, qual seja: o 4T/2009.
Nesse sentido, o relatório de diligência (fls. 403 e 404 dos autos) deixa evidente que
a não homologação da PERDCOMP no 10110.37580.260510.1.1.01-0885 decorre da estaticidade
do controle do Sistema de Controle de Créditos (SSC) da RFB, que não se sensibiliza às alterações
promovidas na escrituração, de modo que eventuais retificações ou homologações de DCOMPs
não são considerados para fins de apuração do Saldo Credor de IPI.
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.864 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.902209/2012-12
5
Assim, o relatório de diligência fiscal (fls. 403 e 404 dos autos) identificou a
existência de possíveis “erros no preenchimento de PERDCOMP de trimestres anteriores ao quarto
de 2009”, os quais foram considerados no SSC e geraram a divergência de saldo credor referente
ao 1o trimestre de 2010.
Nesse sentido, o relatório de diligência fiscal (fls. 404 e 405 dos autos) indica que o
saldo credor de outubro de 2009 registrado no RAIPI é exatamente o mesmo indicado na
Escrituração Fiscal Digital e alegado pela Empresa, qual seja, R$ 311.581,43 (embora seja inferior
ao saldo real, de R$ 479.784,27, conforme reconhecido no próprio relatório).
Por sua vez, o relatório fiscal (fl. 405 dos autos) destaca que o saldo credor de
dezembro de 2009 é de R$ 425.224,96, o qual foi devidamente transportado para janeiro de 2010,
e, considerando as entradas com créditos de IPI no referido trimestre, bem como a absorção dos
débitos pelos créditos não ressarcíveis, resulta no crédito ressarcível de IPI de R$ 155.400,82
pleiteado pela Empresa.
Conforme alegado pelarecorrente, apesar dos RAIPIs da Empresa demonstrarem
que o saldo credor em dezembro de 2009 (4T/2009), que foi transposto para janeiro/2010
(1T/2010), corresponde ao valor de R$425.224,96, no despacho decisório a Receita Federal do
Brasil reconheceu, equivocadamente, apenas o saldo de R$ 269.824,14, gerando assim, a
diferença de R$ 155.400,82.
Por todo o exposto, verifica-se que o relatório de diligência fiscal reconhece
integralmente que o crédito pleiteado pelo contribuinte na DCOMP no
10110.37580.260510.1.1.01-0885 era suficiente para a homologação da compensação pleiteada e,
consequentemente, extinção da obrigação tributária.
O regime jurídico da compensação tem fundamento no art. 170 do Código
Tributário Nacional (CTN) dispondo que a lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular,
ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação
de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública.
Além disso, no âmbito do processo administrativo federal, não se pode admitir a
prevalência de informações erradas, em prejuízo exclusivo do contribuinte, quando a realidade
substancial revela dados fáticos capazes de favorecê-lo, legitimando a correta aplicação do
direito.
Assim, diante das conclusões do relatório de diligência fiscal e todo o material
probatório acostado aos autos, deve ser reformada a decisão proferida pela DRJ, a fim de que seja
reconhecido o direito creditório e homologada a DCOMP não homologada pelo despacho
decisório, extinguindo-se o referido débito.

Conclusão
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-001.864 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.902209/2012-12
6
Do acima exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário
para reconhecer o crédito de IPI pleiteado, cabendo à autoridade administrativa proceder a
homologação das compensações, nos termos do relatório de diligência.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 438
DF CARF MF
Original